Tribunal: TJES
Processo: 5037135-50.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037135-50.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
RECORRIDO: MARIA IGNEZ CRUZEIRO BELECHIANO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5037135-50.2024.8.08.0024

RECORRENTE:
UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL

RECORRIDO:
MARIA IGNEZ CRUZEIRO BELECHIANO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício de AJG.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REVELIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Em síntese, a parte autora alega que vem sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário por parte da associação requerida.

2. Sentença que reconheceu a revelia da parte requerida e julgo procedente os pedidos autorais da seguinte forma:
Ante o exposto, ACOLHO os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de: a. DECLARAR a inexistência da relação jurídica entre as partes devendo a UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL promover o cancelamento da filiação realizada em nome de MARIA IGNEZ CRUZEIRO BELECHIANO. b. DETERMINAR à UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL que se abstenha de promover cobranças relativas ao aludido contrato, por qualquer meio, especialmente mediante descontos nos proventos autorais, tudo sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por ato de descumprimento, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de majoração e/ou conversão em perdas e danos. c. CONDENAR a UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL a pagar a MARIA IGNEZ CRUZEIRO BELECHIANO: Em dobro, na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC, a quantia de R$ 186,36 (cento e oitenta reais e trinta e seis centavos) a título de danos materiais, com correção monetária a partir de cada desconto (conforme Súmula 43 do STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, contados a partir da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC. Também em dobro os eventuais descontos realizados no benefício autoral no curso do processo, a partir de agosto/2024, desde que comprovadamente demonstrados, com correção monetária a partir de cada desconto (conforme Súmula 43 do STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, contados a partir da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (conforme súmula 362, STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, a contar da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC.

3. Recurso inominado da parte requerida alegando não cabimento da repetição de indébito e a ausência de dever de indenizar.

4. RECURSO NÃO CONHECIDO

5. De início, em relação ao recurso do requerido, trata-se de Recurso Inominado interposto por réu revel, cujo direito de contestação precluiu, o que, consequentemente, impede a impugnação, em sede recursal, de matéria nova, que não seja de ordem pública, sob pena de se deferir à parte requerida nova oportunidade de contestar o pedido inicial, o que não pode ocorrer.

6. No presente caso, a revelia é evidente, pois ausente o requerido em audiência de instrução e julgamento, que foi requisitada por ele. Não é admissível, portanto, que agora, em Recurso Inominado, sejam alegadas matérias que deveriam ter sido objeto de controvérsia na defesa original. Dessa forma, uma vez que as alegações recursais tratam de matéria fática e não de ordem pública — que poderia ser apreciada de ofício — há uma clara inovação recursal que não pode ser conhecida, sob pena de violação ao princípio da preclusão, já que tais questões deveriam ter sido levantadas na contestação.

6. Em face do exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO interposto, pelo que, mantenho a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)